Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para determinar que o ente federado se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, bem como a restituir valores eventualmente descontados de sua folha salarial durante o trâmite processual, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio moradia majorado.
2. O ente distrital sustenta a legalidade da conduta da Administração Pública ao exigir da parte autora, policial militar do DF, a restituição ao erário dos valores indevidamente percebidos a título de auxílio moradia majorado (percepção simultânea com seu cônjuge, ambos na forma majorada).
3. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Por isso mesmo, somente se admite a reposição de verba de cunho alimentar em caso de manifesta má-fé.
4. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, é indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento ocorreu em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ)
5. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança, como mencionado.
6. No caso em comento, não restou comprovada a má-fé da parte recorrida, sendo ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
7. Destaca-se que não se está diante, na espécie, de erro de cálculo ou operacional da Administração, razão pela qual não incide a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ.
8. Nesse sentido: Acórdão 1347490, 07034202020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não apresentadas contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.